Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-30.2014.8.11.0107
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000315-30.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARACTERIZAÇÃO

-APELANTE QUE DISTRATOU A COMPRA DA ÁREA ANOS ANTES DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - NÃO ERA PROPRIETÁRIO TAMPOUCO POSSUIDOR QUANDO DA

INFRAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DO APELANTE COM O DANO OCORRIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

O Apelante foi incluído no pólo passivo em substituição ao autuado, que apresentou contrato de compra e venda.

Havendo a comprovação documental de que houve o distrato da compra do imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental no ano de 2011 e a infração é de 2013, como também o apelante nunca teve a posse do imóvel, inexiste nexo de causalidade.

Ilegitimidade passiva do apelante caracterizada, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito.

Recurso do Ministério Público prejudicado.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000315-30.2014.8.11.0107, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante Elton Renato na Obrigação de Não Fazer, “
abstendo-se em impedir a regeneração natural, de qualquer forma, em áreas de vegetação nativa de seu imóvel rural/no imóvel rural apontado (Fazenda Alvorada I) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente”
e na

Obrigação de Fazer, consistente “
na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Recurso do Ministério Público
(Id 214384120):

Em suas razões recursais o Apelante alega, em síntese, que:

- foi constatada a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural Fazenda Alvorada V, no Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade do apelado, consubstanciado na queima e consequente impedimento de regeneração natural de 215,9406 hectares de área de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente em período proibitivo de queimadas, conforme registrado em auto de infração nº 131210, auto de inspeção nº 172048 e parecer técnico nº 25/DUD/SEMA/SINOP/14, reconhecendo a sentença a degradação ambiental, todavia, deixou de promover a condenação ao dano moral coletivo;

- Os entendimentos jurisprudenciais são no sentido de que uma vez constatada a degradação ambiental deve ser o degradador condenado a indenizar o dano moral difuso, o qual prescinde de comprovação de dor e sofrimento à comunidade.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o apelado ao dano moral coletivo.

Contrarrazões do Apelado no Id 214384135.

Recurso de
Elton Renato Hollenbach Zimpel
(Id 214384122):

Alega o apelante, em síntese, que:

- é parte ilegítima, pois ingressou no feito diante da exclusão de Elpidio Daroit, que apresentou escritura de compra e venda, contudo o imóvel nunca foi ocupado pelo Apelante e conforme certificou o Oficial de Justiça que esteve na propriedade, esta é ocupada por Odenir Martins dos Reis, desde 1988;

- a posse da área sempre foi exercida por Odenir Martins dos Reis, sendo que a autuação ocorreu em 20/08/2013 e o auto de constatação é de 14/09/2016, o qual possui fé pública;

- Odenir Martins dos Reis testemunhou em juízo, ratificando que ocupa o imóvel desde 1988 e que o apelante nunca teve a posse do imóvel; que foi Odenir quem abriu a área com motosserra, legalizada pelo IBAMA e que ajuizou Ação de Usucapião em face de Elpidio Daroit (proc. 987-72.2013.811.0107, Comarca de Nova Ubiratã);

- Consta dos autos um mapa ilustrativo, em que não aparece o nome do apelante;

- o crime ambiental ocorrido em 20/08/2013 trata de crime impossível de ser praticado pelo apelante, pois a área nunca lhe pertenceu;

- a consulta ao SINGEF-INCRA comprova que no registro do georreferenciamento a área pertence ao Sr. Odenir e Esposa;

- o imóvel originário está subdividido em duas áreas, Sitio Lilian Reis (CAR MT3881/2018) e Sítio do Douglas, (CAR MT147404/2018), ambos filhos de Odenir Martins;

- que produziu provas documentais e orais de sua ilegitimidade;

- também restou demonstrada a ilegitimidade em relação aos vendedores primitivos, pois o proprietário primitivo Elpidio Daroit alienou o imóvel Fazenda Alvorada V ao apelante e irmãos em 17/12/2002, através de contrato de compra e venda, entretanto, em razão da área estar invadida por Odenir, que inclusive movia Ação de Usucapião, houve o distrato em 27/05/2011, enquanto a autuação ocorreu em 20/08/2013;

- ao contrário do que foi afirmado na sentença, o imóvel não faz parte do bioma amazônico, conforme requisitado junto ao IBAMA quanto às coordenadas da primitiva matrícula;

- a responsabilidade objetiva não prescinde da comprovação do nexo causal entre uma ação ou omissão do infrator e o dano, e no caso inexiste o dano causal;

- não praticou ilícito ambiental.

Requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença apelada.

Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Id 214384137.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem emitir parecer.

É o relatório.

V O T O

RECURSO DE ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

A ação tem sua origem no Auto de Inspeção n° 172048 e Auto de Infração n° 131210, datados de 27/01/2014, relatando a inicial que a parte requerida
“ impediu a regeneração natural em área de 215,9406 hectares de área de vegetação nativa oriunda de desmatamento, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente em período proibitivo de queimadas.”

A ação foi ajuizada contra Elpidio Daroit, juntando Relatório de Identificação de focos de calor, o qual descreve que em 20/07/2013 foram identificados pontos de calor na Fazenda Alvorada V, no Município de Nova Ubiratã.

Em 29/01/2014 foi encaminhada ao Ministério Público a comunicação de crime contra o meio ambiente, Id 214387745, constando como autuado Elpidio Daroit,

e o Auto de Infração mencionado descreve a infração “queimar 215,946 hectares

de vegetação nativa oriunda de desmatamento em período proibido por lei.”

O Auto de Inspeção é datado de 27/01/2014.

O Parecer Técnico 25/DUD/SEMA/SINOP/14 descreve que em data de 12/08/2013, a equipe da SEMA esteve na Fazenda Alvorada V, de propriedade de Elpídio Daroit e constatou a queima, aplicando multa.

A notificação, auto de infração e auto de inspeção foram encaminhados para Elpídio Daroit, no endereço constante nos sistemas dos órgãos ambientais.

Estes foram os documentos juntados com a inicial.

Elpídio Daroit ofertou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que adquiriu a área em 29/10/2002, da Colonizadora Vale do Rio Ferro e vendeu a referida área para o Apelante Elton Renato em data de 29/10/2004, o qual efetivou o registro da Escritura de Compra e Venda na matrícula do Imóvel, nº 23806, junto ao RGI de Sorriso, entretanto, a matrícula anterior foi cancelada, a titularidade do domínio retornou para a empresa Colonizadora Vale do Rio Ferro.

Com tais argumentos, alegou que a matrícula 23806 foi cancelada e que desconhece quem exerce a posse da área, acreditando ser a Colonizadora Vale do Rio Ferro.

Mencionou que somente comunicou à SEMA que vendeu a área em

agosto de 2013.

Diante de tais alegações, o Ministério Público aditou a inicial, para excluir da lide Elpidio Daroit e incluir Elton Renato
Hollenbach Zimpel
, o que foi deferido.

Elton Renato foi citado e contestou, fls. 179/223 do Id 214387745, suscitando sua ilegitimidade, sob o argumento de que a área foi devolvida ao vendedor, Elpidio Daroit, por meio de Distrato devidamente formalizado, em data de 27/05/2011, e que jamais conseguiu tomar posse do imóvel, sendo esta a razão do distrato, pois este era e ainda é ocupado por Odenir Martins dos Reis, o qual inclusive movia Ação de

Usucapião em desfavor do Grupo Daroit desde 30/09/05, conforme Numeração Única: 37-15.2003.811.0107 Código: 29407, nº/Ano: 48/2005, em tramite pela Comarca de Nova Ubiratã/MT, onde declara ter a posse há mais de 10 anos.

O distrato foi juntado com a contestação e contém assinatura de todos os distratantes, com firma reconhecida em Cartório.

No Id 214387746, fl.3 se encontra juntado Auto de Constatação por Oficial de Justiça, no qual é declarado que o Oficial de Justiça localizou Odenir Martins dos Reis na área e este informou ao oficial que comprou a área em 1987 da Colonizadora Vale do Rio Ferro e está na posse desde 1988.

Na fl. 05 do mesmo Id se encontra juntado um Termo de Audiência, em que foi colhido o depoimento de Odenir Martins dos Reis e de sua esposa Lindaura Rocha dos Reis, em 15/09/2016.

Em manifestação, o requerido Elton Renato cita o depoimento de Odenir, na parte em que declara que Elton Renato jamais teve a posse da área e que é Odenir que está na posse desde 1988.

Da oitiva da mídia do depoimento de Odenir Martins dos Reis, constata-se que este declara que está nesta área desde 1988 e nela exerce atividade desde então; que nunca sofreu autuação ou multa nesta área; que quando os Daroit ameaçaram invadir exigiu da Colonizadora de quem comprou a escritura de posse; que foi quem limpou a área e deixou “pronta”; deixou claro que Elton Renato nunca teve posse da área e que somente os Daroit é que tentaram ter a posse, mas ele permaneceu na área; que tem quatro CAR da área, em seu nome, de sua esposa e de seus dois filhos, pois dividiu a área.

Diante de tais alegações e documentos, em consulta à mencionada Ação de Usucapião, processo nº 37-15.2003.811.0107, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã, verifica-se que Odenir Martins dos Reis e Lindaura Rocha dos Reis ajuizaram Ação de Usucapião contra Colonizadora Vale do Rio Ferro em 2003, alegando posse desde 1988 e na inicial constou Elpidio Daroit como confinante.

Entretanto, Elpidio Daroit se manifestou na Ação de Usucapião, alegando que, juntamente com Elirio e Valdir Daroit, são os proprietários da área, juntando memorial descritivo da Fazenda Alvorada V.

Importante registrar que conforme consta na referida Ação de Usucapião, a Colonizadora Vale do Rio Ferro teve falência decretada em 1993 e esta foi a razão da determinação de cancelamento dos registros na matrícula do imóvel após a decretação da falência.

A Ação de Usucapião se encontra desde 2017 em fase de realização de perícia, inclusive a primeira perícia, cujo laudo não foi entregue, foi paga em parte por Elpídio Daroit, que pleiteia a devolução do valor pago, e a Massa Falida da Colonizadora habilitou novo administrador.

Feitas estas considerações sobre a Ação de Usucapião, fato é que realmente Odenir Martins dos Reis declara-se possuidor da área desde 1988.

Assim, tem-se que por um determinado período vigorou entre Elpidio Daroit e Elton Renato o contrato de compra e venda, contudo, Elton Renato nunca teve a posse da área, acabando em 2011, promover o distrato da compra e venda.

Com isso, focos de calor em área desmatada detectados em 2013, caracterizando impedimento de regeneração natural da área, não podem ser atribuídos a Elton Renato, que não obteve a posse da área em momento algum, e que havia distratado a compra e venda ainda em 2011.

Contudo, a ilegitimidade de Elton Renato foi afastada com o fundamento de que a responsabilidade “é objetiva e solidaria, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores”.

Vê-se que não feita análise dos documentos e provas dos autos, os quais demonstram que Elton Renato firmou contrato de compra e venda com Elpidio Daroit e as partes distrataram tal contrato em 2011; que quem esteve na posse da área desde 1988 é Odenir Martins dos Reis, um dos motivos do distrato; que a matrícula da área, em razão da falência da proprietária original, Colonizadora Vale do Rio Ferro, teve os registros cancelados e, portanto, o domínio é da Massa falida da empresa.

Desta forma, tendo em vista o depoimento do próprio possuidor desde 1988 de que Elton Renato nunca esteve a posse da área e o distrato da compra e venda, datado de 2011, conclui-se que não pode ser atribuída a Elton Renato a atividade de queimada no ano de 2013, pois não era proprietário e nem possuidor.

Portanto, deve ser acolhida a ilegitimidade de Elton Renato em relação à infração de que trata esta ação, ocorrida em 2013, diante da ausência tanto da posse quanto da propriedade, já que não se afigura a presença do nexo causal.

Esclarece-se, em razão do fundamento da sentença de que a responsabilidade é objetiva e solidária, podendo ser cobrada do possuidor atual ou dos anteriores, que referido posicionamento resulta do fato de o passivo ambiental caracterizar-se como obrigação “propter rem”, ou seja, adere ao imóvel. Com isso, aquele que adquire um imóvel com passivo ambiental, assume a obrigação da recuperação/reparação, por isso pode a ação ser direcionada ao atual ocupante ou aos anteriores, ou seja, aqueles que detinham a posse da área quando da ocorrência da degradação.

O caso em tela não se amolda a este entendimento porque o ilícito ambiental é posterior ao período em que vigorou a compra e venda entre Elpidio Daroit e Elton Renato, não podendo se responsabilizar Elton Renato por um fato futuro, de ilícito cometido anos depois que distratou a compra e venda.

Neste sentido os seguintes entendimentos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - IMÓVEL RURAL - ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO DANO AMBIENTAL PRATICADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 1ª TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ.

(...)

2. Comprovada a venda do imóvel em data muito anterior a prática do ilícito ambiental, o antigo proprietário afigura-se como parte ilegítima a figurar no polo passivo de Execução Fiscal por multa ambiental.

(...)

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1000477-76.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – MÉRITO: INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Havendo a comprovação documental de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não pertencente à parte autuada, bem assim que a posse era exercida por terceiro no momento da constatação do ilícito administrativo ambiental, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante dos indícios que demonstram a alegada ilegitimidade passiva.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1006295-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil.

2. Na ausência de comprovação de que os atos ilícitos ambientais tenham sido cometidos pela apelada, torna-se inviável sua responsabilização, por absoluta ausência de nexo de causalidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001493-51.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Por oportuno, cita-se trecho do voto condutor de referido acórdão, do e. Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo:

“ ...considerando que a supressão de vegetação nativa ocorreu entre setembro/2013 e janeiro/2017, não se vislumbra o nexo de causalidade em relação à parte apelada a ensejar a sua obrigação de reparar os danos ambientais descritos na inicial, uma vez que alienou o imóvel rural autuado em data anterior à conduta ilícita, ou seja, em 17/07/2013, inexistindo, ainda, comprovação de que exercia a posse durante aquele período.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 5.589,6 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (FLORESTA AMAZÔNICA), DE ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INICIAL QUE NÃO IDENTIFICA OS AUTORES COM OS RESPECTIVOS DANOS DE FORMA CLARA E INDIVIDUALIZADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE AÇÃO DA APELANTE COM O DANO OCORRIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Inexistentes provas de que os ilícitos ambientais foram praticados pela Apelante, não há falar em sua responsabilização, notadamente quando não individualizada a conduta.

3. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJMT. N.U. 1000933-25.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). [sem destaque no original]

Igualmente a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO.

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização.” (TJMG. A.C. 10400150004481001 MG, Relator Desembargador CARLOS HENRIQUE PERPÉTUO BRAGA, Data de Julgamento 17/10/2019, Data de Publicação 24/10/2019). [sem destaque no original]

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de ELTON RENATO
HOLLENBACH ZIMPEL
,

para reformar a sentença apelada, a fim de extinguir o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do apelante Elton Renato Hollenbach Zimpel.

Por consequência, fica prejudicado o recurso de apelação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024